Tribunal: TJPA
Processo: 0027709-62.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027709-62.2013.8.14.0301

APELANTE: GERSON PERES MARQUES, GERSON P. MARQUES, ZENEIDE NAZARE PASTANA

APELADO: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0027709-62.2013.8.14.0301

APELANTE: GERSON PERES MARQUES, GERSON P. MARQUES, ZENEIDE NAZARE PASTANA.

Advogados do(a) APELANTE: MARLUCE ALMEIDA DE MEDEIROS - PA6778-A, ARIEL FROES DE COUTO - PA6829-A

APELADO: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

Advogado do(a) APELADO: BRUNO RAFAEL NOGUEIRA ALVES - PA23681-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Magistrado de planície deixou consignado haver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira dos autores em fazer frente às custas e/ou despesas processuais.

2.

Determinação de comprovação não acolhida. Inércia da parte por mais de 3 (três) anos.

3.

Verificando-se a ausência de cumprimento da determinação judicial para emendar a inicial com a concessão de prazo razoável para regularização, deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, c/c artigo
485
, I, do
CPC
/2015.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GERSON PERES MARQUES, GERSON P. MARQUES, ZENEIDE NAZARE PASTANA
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu a ação em razão do não cumprimento da determinação de emenda a inicial em que o juízo determinou a comprovação da hipossuficiência econômica.

Irresignado com a sentença de extinção, os apelantes
sustentam que já haviam cumprido com a determinação antes da decisão judicial. Afirmam também que a sentença viola o princípio da primazia do julgamento do mérito.

Pugnou pela reforma da sentença e o consequente prosseguimento do feito.

Contrarrazões em ID nº. 1714786, onde a parte aduz intempestividade da apelação e violação a dialeticidade.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

É o relatório

VOTO

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante de pagamento das custas do processo juntado aos autos.

Em que pese a parte apelada afirmar que a apelação não é tempestiva, facilmente verificável que interposta dentro dos quinze dias previstos na legislação.

A sentença foi publicada em fora publicado no DJEN em 28/11/2017, sendo que o prazo de 15 (quinze) dias úteis se encerrava em 22/01/2018 (segunda-feira), posto que durante o decurso do prazo não houve expediente forense no dia 08 de dezembro e no período de suspensão decorrente do recesso forense entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro.

Assim tempestiva a apelação que fora protocolizada em 22 de janeiro de 2018.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3. DO MÉRITO RECURSAL

Infere-se dos autos que o juízo primevo determinou que os autores, ora apelantes, emendassem a inicial para que procedessem a juntada de procurações e documentos constitutivos da empresa autora, bem como, que comprovassem a hipossuficiência econômica.

Desse modo, não tendo os demandantes atendidos a determinação de emenda a inicial, já que não comprovaram a sua hipossuficiência econômica hábil a ensejar o deferimento da gratuidade de justiça, o juízo primevo extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no
art. 321, parágrafo único c/c art. 485, inciso I do CPC
.

O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso o demandante não cumpra o determinado pelo juízo, a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Logo, agiu corretamente o juízo de piso ao determinar a emenda a inicial e, não sendo cumprida a decisão, correta foi a extinção do feito nos termos do que estabelecem os artigos 321, parágrafo único e art. 485, inciso I do CPC.

Portanto, em razão da inércia dos recorrentes, compreendo que não merece a reforma da decisão do juízo de origem.

Como se sabe,
se a petição inicial não preenche os requisitos previstos na legislação, estando eivada de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, é medida escorreita, não merecendo reparos o julgamento do juízo primevo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

4. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
A APELAÇÃO MANTENDO INCÓLUME OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

À Secretaria para as devidas providências.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/11/2023